Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
RAI no. 1000048.90.2022.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fornecimento de Serviço com Pedido de Antecipação de Tutela no 1044048-86.2021.8.11.0041 movida por THAIS ARADIA MONTEIRO, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que a parte ré adote as necessárias providências ao tratamento da enfermidade que acomete a parte autora consistente na autorização/custeio das sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme indicação médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do preceito, sem prejuízo de outras sanções nas esferas adequadas, em caso da negativa do tratamento. [...]
Sustenta o agravante que, os planos de saúde não estão obrigados, nem prometem isso contratualmente, a prestar uma assistência integral e irrestrita a todas as necessidades do consumidor, pois se assim fosse, estaríamos equiparando o serviço privado àquele inerente ao Estado.
Argumenta que as operadoras de saúde devem responder nos limites da lei, do contrato e da remuneração ajustada como contraprestação, o que acaba por delimitar os planos com maior ou menor abrangência geográfica e de cobertura dos procedimentos; assim, de acordo com as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a agravante não possui qualquer dever legal de fornecer a cobertura para o tratamento solicitado pelo Autor e deferido liminarmente.
Assevera que, não há qualquer razoabilidade em compelir o plano de saúde a fornecer tratamento quando este encontra-se em desacordo com a DUTs (No 58) formulados pela ANS.
Aduz, por fim, que faz-se presente a imperiosa necessidade de diminuição da multa diária da decisão ora agravada, ante a total ausência de verossimilhança nos fatos narrados em 1o grau, bem como do periculum in mora autorizador da sua concessão, além do risco da irreversibilidade; e, que o valor da multa a ser aplicada deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fundado no senso comum e no prudente arbítrio do juiz, em verdade, não refletidos no caso em tela.
Requer seja o presente Agravo recebido no efeito suspensivo, uma vez que demonstrado o preenchimento dos requisitos conforme preceitua o artigo 995 do CPC; no mérito, sejam acolhidas as razões recursais para, reformar a decisão agravada, para determinando a revogação total da decisão agravada.
É o relatório.
Decido
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.
Ademais, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de necessidade do tratamento nos moldes e sua urgência.
Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento de forma específica e peculiar ao paciente, devendo o plano de saúde, por óbvio, arcar com todo o tratamento e medicamentos, nos específicos moldes indicados pelos profissionais de saúde que assistem o paciente, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.
Desse modo, prudente que se mantenha a decisão singular, dada à urgência que o caso requer.
As demais questões deverão ser analisadas no mérito do recurso.
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz do feito, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator